Tribunal: STF
Processo: Rcl 38786
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Raphael da Silva Prado assevera haver o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Corumbá de Goiás/GO, no processo nº 201801128329, desrespeitado o decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54.
    Segundo narra, encontra-se preso, desde 9 de janeiro de 2019, ante o apontado cometimento do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista processo-crime em curso na Comarca de Anápolis – nº 201900044808. Diz estabelecido o regime de cumprimento fechado, estando pendente apelação. Menciona a existência de segundo processo-crime, no âmbito do qual praticado o ato atacado, a tramitar na Comarca de Corumbá de Goiás, em fase de execução da pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias, no regime semiaberto. 
    Afirma postulada, sem êxito, a observância do regime intermediário. Alude à unificação das penas, mesmo sem trânsito em julgado no primeiro processo-crime, a resultar no arguido descompasso. Frisa inadequada a providência considerado o caráter não definitivo da condenação. Aponta olvidados os paradigmas, nos quais assentada a impertinência da execução antecipada de sanção.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja suspenso o pronunciamento impugnado e determinada a expedição de alvará de soltura, visando aguardar em liberdade o exame da apelação. Busca a confirmação da providência e a declaração de nulidade do ato questionado.
    O Juízo, nas informações, esclarece a condição de foragido do reclamante, a implicar a regressão a regime mais gravoso. Sublinha a custódia desde 21 de março de 2019. Quanto ao processo-crime em curso na Comarca de Anápolis, realça não acolhido o pedido para recorrer da sentença solto, encontrando-se preso provisoriamente.
    2. Não se faz em jogo cumprimento antecipado de pena. A par da manutenção da preventiva no processo a tramitar na Comarca de Anápolis, o regime fechado, quanto ao que está em curso em Corumbá de Goiás, decorre da condição de foragido. Inexiste identidade material entre a situação concreta e o decidido nos paradigmas.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator